Tribunal: TJSP
Processo: 1025789-31.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1025789-31.2017.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que , são
embargados REGINALDO CLAUDIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), TV
ALIANÇA PAULISTA S/A e GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1025789-31.2017.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba (2a Vara Cível)
Embargante: TV Aliança Paulista Ltda.
Embargado: Reginaldo Cláudio da Silva
Juíza: Alessandra Lopes Santana de Mello
Voto n. 21.309
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
459/467, afirmando ser omisso e obscuro quanto à necessidade de melhor
detalhamento acerca do fundamento que permitiu a aplicação da Súmula no
54 do STJ para o dano moral cujo valor foi tornado líquido somente
quando da prolação da sentença que fixou o seu montante, sendo
necessário, portanto, esclarecimento quanto ao marco inicial dos juros de
mora a ser considerado, especialmente, no tocante a aplicação do artigo
407 do Código Civil, e não da Súmula em questão. No mais, a embargante
afirma haver omissão, uma vez que restou provado que outro veículo de
imprensa veiculou a oficina do embargado em primeiro plano no mesmo
dia quando noticiava o crime bárbaro ocorrido, devendo, portanto, ser
esclarecido, expressamente, a existência de nexo causal para afirmar que
foi efetivamente a reportagem do embargante, e não a de outro veículo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
informação, que ensejou que terceiro atirasse contra o portão da oficina do
embargado, e porque a embargante está indenizando o "temor" sofrido pelo
embargado por ato de terceiro, aduzindo que quando reconheceu o seu
equívoco, o retificou prontamente.
O embargado manifestou-se espontaneamente às fls.
06/08 sustentando a rejeição.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inconciliáveis, o que não é o caso.
É entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça que: "o termo a quo de incidência dos juros de mora em caso de
dano moral fruto de responsabilidade civil por ato ilícito, também chamado
de responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, é a data do evento
danoso, consoante consolidado no enunciado de Súmula 54 do STJ" (AgInt
no REsp 1585156/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 09/12/2020; EDcl nos
EDcl no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020;
(AgInt nos EDcl no REsp 1828874/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020), o que deve
ser observado em cumprimento ao disposto no inciso IV do art. 927 do
CPC/2015, em respeito ainda à coerência e previsibilidade dos julgamentos
para situações idênticas, estando em conformidade com o art. 398 do
Código Civil.
A imagem de fls.03 bem demonstra que a outra
reportagem não mostrou em destaque o local do crime e muito menos a
oficina do embargado, como fez a matéria veiculada pela embargante,
estando o "temor" provocado na vítima na relação de causalidade da
conduta equivocada da recorrente, não afastando o dano, nem a obrigação
de indenização nos termos estabelecidos, a posterior retratação.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não cabe a majoração dos honorários advocatícios pela
rejeição dos embargos de declaração diante de sua finalidade de correção e
integração do julgado e não primordialmente de infringência.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica